Tribunal: TJSP
Processo: 2245398-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INFORMAÇÃO AO CONDOMÍNIO ACERCA DA ALIENAÇÃO DA UNIDADE CONDOMINIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
- Diante da inexistência de comprovação de que o agravado tinha ciência de que a unidade que gerou o débito condominial havia sido alienada ao terceiro apontado no contrato encartado ao presente, não há como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INFORMAÇÃO AO CONDOMÍNIO ACERCA DA ALIENAÇÃO DA UNIDADE CONDOMINIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
- Diante da inexistência de comprovação de que o agravado tinha ciência de que a unidade que gerou o débito condominial havia sido alienada ao terceiro apontado no contrato encartado ao presente, não há como afastar a responsabilidade da apelante.
RECURSO IMPROVIDO.